Tribunal: TJBA
Processo: 8035901-72.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8035901-72.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: CRISTIANO SANTOS ROCHA Advogado: Tiago Brito Carvalho (Defensor Público) Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÍCERO DANTAS/BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODO COMO O CRIME FOI SUPOSTAMENTE COMETIDO, ENVOLVENDO CONJUNÇÃO CARNAL COM VÍTIMA DE NOVE ANOS, AMIGA DE UMA PARENTE DO ACUSADO E RESIDENTE NO MESMO POVOADO. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO, A APONTAR PARA A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E OS FATOS ENSEJADORES DA MEDIDA. REJEIÇÃO. EMBORA SEJA DE APROXIMADOS DOIS ANOS, O INTERREGNO ENTRE OS SUPOSTOS FATOS DELITUOSOS E A DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEVE SER EXAMINADO SEGUNDO CRITÉRIOS PURAMENTE ARITMÉTICOS, MAS DIANTE DO CONTEXTO DA CAUSA, REVELADOR DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SEMPRE À LUZ DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEMAIS, OS FATOS GRAVES OBJETO DE APURAÇÃO SÓ CHEGARAM AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES RECENTEMENTE (INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM 20/01/2023), TENDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE SURGIDO NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES, AO FIM DAS QUAIS (RELATÓRIO FINAL DE 06/06/2023) FOI REQUERIDA E DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA, POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. 3. AVENTADAS DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE APONTAM PARA A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO DECRETADA, COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, SENDO INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. 4. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. 5. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8035901-72.2023.8.05.0000, da Comarca de Cícero Dantas/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, CRISTIANO SANTOS ROCHA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2023. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça